Tribunal: TJMT
Processo: 1009746-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009746-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), JUNIO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 795.300.101-25 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação declaratória de inexistência débito c/c pedido de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais

– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO O DESCONTO RELATIVO AO CONTRATO QUESTIONADO – REQUISITOS DO ART. 300, NCPC EVIDENCIADOS – MULTA DIÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se escorreita a decisão de primeiro grau, concessiva de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015.

A multa diária arbitrada para desestimular eventual descumprimento da decisão judicial não pode ser considerada, de plano, prejudicial à instituição financeira agravante, nem fomentadora de possível enriquecimento indevido da requerente, porque sua fixação não faz coisa julgada material, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, se insuficiente ou excessivo, podendo, inclusive, ser revogada por se tornar desnecessária. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1005254-72.2019.8.11.0006 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – deferiu pedido de antecipação de tutela e determinou que a parte requerida se abstenha de inserir o nome do autor junto aos cadastros

dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido que proceda com sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.0000,00 (um mil reais).

Inconformada, em suas razões alega a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Sustenta a modificação unilateral do contrato, para tanto, que a Agravada possui contrato de cartão de crédito consignado, conforme contrato em anexo.

Que a apelada busca meios de exonerar-se de suas obrigações, e caso consiga, auferirá pecúnia indevida, tendo em vista que utilizou do crédito concedido pelo Banco Agravante.

Defende o cabimento da tutela pleiteada – ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial.

Que se trata de cobrança legitima e fundada em contrato regularmente firmado pela parte agravada.

Alega que decisão de primeiro grau afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer.

Esclarece que os descontos do mínimo em folha são realizados mensalmente não tendo razão para aplicação de multa diária, devendo a mesmo ser afastada, insta salientar ainda que a multa ora aplicada é exorbitante e ser afastado.

Aduz que a preocupação desta Instituição Financeira no tocante ao valor da multa fixada pela r. decisão que concedeu liminarmente os efeitos da tutela, reside no fato de que possa vir a ser surpreendida pela cobrança de valores elevados, sob a simples alegação por parte da Agravada de que a Instituição Financeira Agravante descumpriu a ordem judicial.

Que o valor da multa deve ser fixado de forma razoável, limitado e compatível com as circunstâncias do caso concreto; que no caso em tela, mostra despropositada a mula imputada.

Discorre sobre a natureza da multa e seu caráter cominatório, bem como sobre o efeito suspensivo.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão até pronunciamento definitivo deste E. Tribunal.

Ao final, seja dado provimento ao presente agravo, a fim de ser reformada a decisão agravada, revogando a determinação de suspensão dos descontos e/ou multa ora aplicada.

A liminar foi indeferida (id.n.o 41995978)

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 45668488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1005254-72.2019.8.11.0006 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – deferiu pedido de antecipação de tutela e determinou que a parte requerida se abstenha de inserir o nome do autor junto aos cadastros

dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido que proceda com sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.0000,00 (um mil reais).

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pretende o Agravado que a decisão objurgada seja revogada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações contrato de cartão de crédito consignado, ainada, que seja reduzida a astreinte fixada.

O juízo prolatou a seguinte decisão:

“(...)

3. Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão de verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que se trata de relação consumerista, com possível lesão à parte hipossuficiente, restando evidenciado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente.

4. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o art. 300 do CPC/2015, a
contrario sensu
.

5. Assim entendendo,
DEFIRO
o pedido de antecipação de tutela
feito pela parte autor e
DETERMINO
que a parte requerida
PROCEDA
com a imediata suspensão da cobrança do debito em litígio, bem como se
ABSTENHA
de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, que
PROCEDA
com sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data da citação/ intimação desta decisão.

6. Ainda, dada a aparente relação de consumo,
CONCEDO
a parte autora os benefícios do código consumerista e, nesse sentido, nos termos do art. 6°, inciso VIII, do CDC,
PROMOVO
a inversão do ônus da prova. Assim sendo, no prazo para a contestação, deverá a parte requerida fornecer as cópias de todos os contratos celebrados com a parte autora que se refiram aos descontos indicados e questionados na petição inicial,
sob pena de não os apresentando, sujeitar-se a parte requerida às medidas coercitivas no sentido da exibição dos contratos.

(...)

A questão circunscreve-se em aquilatar se o juízo “a quo”, ao proferir a decisão agravada, concessiva de tutela de urgência, fundamentou-a de maneira satisfatória, apontando no conjunto fático-probatório onde estão evidenciados os requisitos do art. 300, do CPC/2015.

Pois bem.

A decisão agravada não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação declaratória negativa, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica; portanto, se está a exigir a prova de fato negativo que, como se sabe, é extrema dificuldade de realização; dessa forma, há de prevalecer a decisão que defere a concessão da suspensão dos descontos.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À NEGATIVAÇÃO – PERICULUM IN MORA EVIDENTE – INEXIGIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DIABÓLICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA QUESTÃO PELO JUÍZO SINGULAR APÓS A CONTESTAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos casos em que a parte autora nega a existência de relação jurídica subjacente à negativação, não é possível exigir da parte que traga prova inequívoca de que nunca houve a celebração de contrato que justificasse a inscrição restritiva, porque o ônus de provar que existia, sim, contrato inadimplido, é do réu, nos termos do art. 333, II, do CPC, porque constitui fato impeditivo do direito alegado pelo autor.

2. O ordenamento jurídico pátrio não exige da parte a produção de prova negativa, também conhecida como “prova diabólica”, porque materialmente impossível, de modo que o deferimento do pedido de antecipação da tutela nos casos de inscrição restritiva de crédito sem relação jurídica que a justifique exige apenas que a narrativa dos fatos pela parte autora seja verossímil e que nela não haja incongruências; a verossimilhança das alegações cede em favor do “periculum in mora”, e este decorre do próprio ato ilícito.” (AI 66509/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014)

Ademais,
a suspensão temporária dos descontos não trará graves prejuízos a instituição financeira que poderá, caso vencedora, retornar a proceder aos descontos, com as devidas atualizações.

O risco de dano grave reside na possibilidade de prejuízo patrimonial do Agravante, eis que contesta a contratação e o valor.

Registro, por fim, que a antecipação da tutela pode ser revogada, a qualquer tempo, inclusive se cumprida a determinação de juntada das cópia dos contratos firmado entre as partes e confirmada a contratação legal.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO ao recurso,
e mantenho incólume a decisão do juízo.

Com relação à multa diária arbitrada, taxada excessiva pela
instituição financeira recorrente, com possibilidades de acarretar enriquecimento indevido à autora agravada, tem-se que
a orientação jurisprudencial do STJ permite o abrandamento do seu rigor. É que “
a redução do valor das astreintes disposta pelo § 6o do art. 461 do CPC (atual art. 537, § 1o, I, CPC/2015) não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser revisto a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessivo
” (STJ, AgRg no AREsp 533301/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 01/09/2014), inclusive, ser revogada “
nos casos em que a multa se torna desnecessária
” (REsp 1019455/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, RT vol. 918, pág. 783).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020